Tribunal: TJMT
Processo: 1034619-82.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034619-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA - CPF: 703.456.631-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RONALDO DE MIRANDA FILHO - CPF: 000.741.231-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP). Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Hipossuficiência econômica presumida e demonstrada. Assistido pela Defensoria Pública. Monitoramento eletrônico já imposto. Prisão preventiva afastada pelo juízo de origem. Manutenção da custódia exclusivamente por não pagamento da fiança. Constrangimento ilegal configurado. Aplicação dos artigos 325, § 1º, I, e 350 do CPP. Observância do HC coletivo n. 568.693/STJ com efeitos
erga omnes
. Liminar confirmada. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que relaxou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico e o pagamento de fiança fixada em três salários mínimos (R$ 4.554,00). O impetrante requer a dispensa da fiança arbitrada, com manutenção das demais medidas cautelares, sustentando que o paciente é pessoa hipervulnerável, desempregado, sobrevivendo de trabalhos eventuais e residindo com sua genitora portadora de deficiência, não possuindo condições financeiras para arcar com o valor imposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do custodiado, já reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e impostas outras medidas cautelares suficientes para garantir a aplicação da lei penal, bem como se é juridicamente cabível a dispensa da fiança com fundamento nos artigos 325, § 1º, I, e 350 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Assistido pela Defensoria Pública — o que, conforme entendimento pacífico, presume sua hipossuficiência econômica —, o paciente encontra-se desempregado, sobrevive de trabalhos eventuais, possui renda limitada e reside com a genitora portadora de deficiência, quadro que demonstra, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o valor da fiança arbitrada.

4. A manutenção da custódia, mesmo após a concessão da liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, evidencia de forma concreta a incapacidade econômica do paciente e torna a segregação medida desproporcional e desarrazoada.

5. O próprio juízo de origem reconheceu a ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, por essa razão, afastou a prisão preventiva, impondo medidas cautelares alternativas suficientes, inclusive o monitoramento eletrônico, o que evidencia a desnecessidade da fiança para tutela do processo ou da ordem pública e torna injustificada a manutenção da segregação apenas pelo seu não pagamento.

6. Os artigos 325, § 1º, I, e 350 do Código de Processo Penal autorizam a dispensa da fiança quando a situação econômica do acusado assim recomendar, permitindo ao magistrado substituí-la por outras medidas cautelares adequadas e pela sujeição às obrigações legais previstas.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC coletivo n. 568.693/ES, concedeu ordem com efeitos
erga omnes
, determinando a soltura de todas as pessoas que permanecessem presas unicamente pela impossibilidade de pagar a fiança, mantendo-se, quando existentes, as demais medidas cautelares impostas.

8. A jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o constrangimento ilegal na manutenção da prisão em razão do não pagamento de fiança quando comprovada a hipossuficiência econômica do custodiado, admitindo, nesses casos, a dispensa da fiança com preservação das demais medidas cautelares impostas.

IV. Dispositivo e teses

9. Ordem concedida, com confirmação da liminar, para dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, mantidas as demais medidas cautelares impostas, inclusive o monitoramento eletrônico.

Teses de julgamento:
“1. Configura constrangimento ilegal manter a prisão cautelar apenas pelo não pagamento da fiança quando comprovada a hipossuficiência econômica do custodiado. 2. É cabível a dispensa da fiança, nos termos dos artigos 325, § 1º, I, e 350 do Código de Processo Penal, quando já impostas medidas cautelares diversas suficientes e adequadas”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 302, 310, I, 312, 313, 325, § 1º, I, 327, 328 e 350; CP, art. 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020; TJMT, HC n. 1027702-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2025; TJMT, HC n. 1011805-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 6.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Artur Ruben de Almeida Varela
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, em 2 de outubro de 2025, relaxou a prisão do paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento de fiança no valor de três salários mínimos, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1011356-09.2025.8.11.0004, instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra o impetrante que o paciente foi autuado em flagrante na mesma data, 2.10.2025, pela suposta prática do referido delito. Na audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o auto de prisão e concedeu liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, entre elas o pagamento de fiança no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais).

Alega que o paciente é pessoa hipervulnerável, desempregado, sobrevivendo de trabalhos eventuais - “bicos” -, e reside com sua genitora portadora de deficiência (CID T93.2, M86.9, M47.8, M54.3 e M51.1), conforme documentação acostada.

Sustenta que, diante da imposição do monitoramento eletrônico, o pagamento da fiança mostra-se desnecessário e desproporcional, ressaltando que o paciente permanece segregado unicamente por não possuir condições de arcar com o valor arbitrado, o que configuraria constrangimento ilegal.

Aduz, ainda, que o Juízo impetrado afrontou o entendimento firmado no
Habeas Corpus
coletivo n. 568.693/STJ, que concedeu ordem de natureza
erga omnes
, determinando a soltura de todos aqueles beneficiados com liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrassem presos em razão da impossibilidade de efetuá-lo.

Requereu, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura, com dispensa do pagamento da fiança. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem (Id. n. 319746881).

A liminar foi deferida, determinando que a autoridade indigitada como coatora expedisse imediatamente alvará de soltura, com monitoramento eletrônico em favor do paciente, suspendendo a exigibilidade da fiança arbitrada no valor de três salários mínimos (R$ 4.554,00), mantidas as demais medidas cautelares impostas (Id. n. 320020886).

O Juízo impetrado prestou informações (Id. n. 320376861).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pela concessão da ordem, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
. FURTO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERTINÊNCIA. ENCARGO ARBITRADO EM VALOR DESPROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM” (Id. n. 325438370).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

Conforme relatado, a presente ação constitucional visa à dispensa do pagamento da fiança arbitrada em desfavor do paciente, no valor de três salários mínimos (R$ 4.554,00), sob o argumento de que ele não possui condições financeiras para arcar com o montante.

Analisando detidamente os autos, verifico que a liminar deve ser confirmada e a ordem concedida.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se trechos da decisão que relaxou a prisão em flagrante e impôs medidas cautelares diversas:

“(...)Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de
RONALDO DE MIRANDA FILHO e ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA
pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s)
155, §4º, I e IV, do CP.

(...) Constata-se que
os fatos teriam ocorrido entre a noite do dia 28/9/2025 e a manhã do dia 29/9/2025
, conforme relatado pela representante da agência bancária vitimada (p. 18/20), tendo
a prisão dos custodiados ocorrido somente em 1º/10/2025
(p. 92), não havendo observância da conduta policial à qualquer das hipóteses previstas no art. 302 do CPP.

Ainda,
não se verifica efetiva vinculação pelos elementos probatórios
até então colhidos que os custodiados tenham efetivamente praticado condutas que colaboraram para a consumação delitiva.

Verifica-se que não foi observado o disposto no artigo 302 do Código de Processo Penal. Assim, com fundamento no artigo 310, I, do CPP,
RELAXO
a prisão de
RONALDO DE MIRANDA FILHO e ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA.

Da representação pela prisão preventiva dos custodiados

(...) Analisando o caso concreto, tenho que
não merece deferimento a representação da Autoridade Policial
.

Depreende-se dos autos que a representação formulada pauta-se essencialmente nas declarações dos policiais militares que realizaram a prisão do custodiado RONALDO e no fato dele ser o possuidor do veículo aparentemente utilizado no crime em tela.

No entanto, até o presente momento, não há qualquer vinculação suficiente de que os custodiados tenham efetivamente participado de atos que colaboraram para a consumação delitiva.

Registro que não restou demonstrado qualquer indício de que a parte representada estaria a se esquivar da atuação estatal ou dificultar a realização das apurações policiais, nem mesmo que sua liberdade pode abalar a ordem pública.

Nesse contexto, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, sobretudo pela ausência de indícios suficientes de perigo gerado pelo estado de liberdade da parte representada (art. 312,
caput
,

do CPP).

Assim, considerando que a legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação concomitante dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadoras do art. 313 do CPP, há ser indeferido o pedido.

(...) Lado outro, em que pese não cabível a decretação da prisão preventiva,
tenho como necessária a imposição de cautelares diversas da prisão
a serem cumpridas pelos custodiados enquanto perdurarem as investigações, inclusive por indicação de que estariam eles envolvidos na prática de outros crimes nesta região.

Ainda, atento à representação da Autoridade Policial e manifestação Ministerial constante em seu parecer,
DECRETO a quebra de sigilo de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos
em posse da parte representada – ARTUR e RONALDO, a fim de que seja realizada busca exploratória com intuito de instruir os autos e melhor elucidar a dinâmica delitiva.

DISPOSITIVO.

RELAXO
a prisão de
RONALDO DE MIRANDA FILHO e ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA

IMPONHO cautelares diversas
em face dos custodiados, quais sejam:

a) Manter endereço e contato atualizados nos autos;

b) Comparecer a todos os atos processuais;

c) Não se envolver em novas infrações criminais;

d) Monitoramento eletrônico pelo período de 6 (seis) meses; recolhimento domiciliar entre 22:00 e 06:00;

e) Recolhimento de fiança no valor de 3 (três) salários mínimos.

Advirto
os custodiados que o descumprimento das cautelares poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva.

Comprovado nos autos o recolhimento da fiança, desde já,
autorizo
a expedição dos respectivos
ALVARÁS DE SOLTURA
(...)” (Id. n. 319746883, pp. 157-164).

Do exame dos autos, constata-se que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, o que, conforme entendimento pacífico, presume sua hipossuficiência econômica. Além disso, restou comprovado que o Artur Ruben está desempregado, sobrevive de trabalhos eventuais e reside com a mãe portadora de deficiência, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de arcar com o valor da fiança.

Segundo declaração prestada em interrogatório extrajudicial, o paciente atua como servente autônomo, auferindo renda mensal de R$ 2.500,00, o que reforça a desproporcionalidade do valor fixado (Id. n. 319746883, pp. 126-129). Ademais, o fato de o paciente ter permanecido preso mesmo após a concessão da liberdade provisória demonstra, de forma inequívoca, a sua incapacidade econômica real.

Importante destacar que a própria autoridade acoimada coatora reconheceu a ausência dos requisitos da prisão preventiva, optando pela imposição de medidas cautelares alternativas, inclusive monitoramento eletrônico, o que torna injustificada a manutenção da segregação unicamente pelo não pagamento da fiança.

Nos termos dos artigos 325, § 1º, I, e 350 do Código de Processo Penal, a dispensa da fiança é cabível quando recomendada pela condição econômica do acusado, podendo o magistrado substituí-la por outras medidas cautelares:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC coletivo n. 568.693/ES, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu ordem de natureza
erga omnes
, determinando a soltura de todos os presos que permanecessem custodiados apenas por impossibilidade de pagamento da fiança, em todo o território nacional:

“
HABEAS CORPUS
COLETIVO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESOS QUE TIVERAM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. EXCEPCIONALIDADE DAS PRISÕES. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.

(...) 19. Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada (...)” (STJ, HC n. 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção; data de julgamento: 14 de outubro de 2020; data de publicação: 16 de outubro de 2020).

O entendimento é igualmente consolidado nesta Segunda Câmara Criminal, conforme precedentes recentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

(...)
A manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do acusado, configura constrangimento ilegal
.

O próprio juízo impetrado reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante condições.

A fiança não pode ser utilizada como instrumento de discriminação econômica, devendo ser dispensada quando a situação financeira do acusado assim recomendar, nos termos dos arts. 325, §1º, I, e 350 do Código de Processo Penal.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

O exercício da função de vigilante pelo paciente e sua permanência no cárcere mesmo após a concessão da liberdade provisória são elementos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica (...)” (TJMT, HC n. 1027702-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 17 de outubro de 2025; data de publicação: 17 de outubro de 2025) (destaquei).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão cautelar apenas pela ausência de pagamento da fiança, sobretudo quando o juízo competente entende pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

(...) Tese de julgamento: ‘
A manutenção da prisão cautelar exclusivamente pelo não pagamento de fiança arbitrada configura constrangimento ilegal quando demonstrada a hipossuficiência econômica do custodiado
.’

‘É possível a dispensa do pagamento de fiança nos termos dos art. 325, §1º, inciso I e art. 350 do Código de Processo Penal, sempre que a situação financeira do réu a justificar.’(...)” (TJMT, HC n. 1011805-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 6 de junho de 2025; data de publicação: 6 de junho de 2025) (destaquei).

Diante desse contexto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concedo a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para dispensar o paciente Artur Ruben de Almeida Varela do pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025